Tribunal: STF
Processo: HC 68450
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-12
Data de publicação: 1991-03-12

Ementa:
"HABEAS CORPUS"
         Prescrição: inocorrencia.
         Medida de Segurança: cancelamento, em face da lei  nova  que
a aboliu.
1.       Não configurada a prescrição da pretensão punitiva,segundo a
pena concretizada no acórdão impugnado, denega-se o "habeas corpus".
2.       Concede-se, porem, a ordem, de oficio, nos  termos  do  art.
193 do  R.I.S.T.F.,  para  se  cancelar  a  condenação  a  medida  de
segurança, porque a nova parte geral do Código Penal, que  entrou  em
vigor após a prolação do julgado condenatório, não a  preve  para  os
plenamente imputaveis, como e o caso do paciente.